Tribunal: TJMT
Processo: 1007065-48.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1007065-48.2020.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: JESSICA OLIVEIRA CARDOSO.
Recorrido: BANCO BRADESCO S/A.
Data do Julgamento: 06/11/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - CARTÃO DE CRÉDITO - INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO APRESENTADO PELO RECORRIDO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento.
2. Não pratica ato ilícito a parte reclamada que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.
3. Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito.
4. Age de má-fé a parte reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007065-48.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JESSICA OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 018.780.031-60 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - CARTÃO DE CRÉDITO - INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO APRESENTADO PELO RECORRIDO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento.

2.

Não pratica ato ilícito a parte reclamada que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.

3.

Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito.

4.

Age de má-fé a parte reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020